Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. UNIDADE DE COTISTA. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA. CADEIA DE FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido Sandro, condenando a recorrente e a recorrida Booking, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) e de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que reservou local para hospedagem através da plataforma da recorrida Booking, que efetuou o pagamento e recebeu e-mail de confirmação, que ao chegar no local foi informado que não havia reserva em seu nome, que não recebeu assistência para solucionar o problema, que precisou procurar hospedagem em outro local e que não recebeu reembolso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75933442). Foram ofertadas contrarrazões pela recorrida Booking (Id n. 75931808).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da recorrente e na reapreciação da procedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois o recorrido teria feito reserva de imóvel de cotista do empreendimento e não haveria nada que a vinculasse ao negócio. Aduz que o contrato foi firmado entre o recorrido e a Booking, que não recebeu qualquer pagamento, que não participou da cadeia de consumo, que a teoria da aparência não seria aplicável, pois qualquer semelhança seria decorrente de conduta da Booking, que não praticou ato ilícito e que os danos materiais e morais não teriam sido provados. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, a recorrida Booking argumenta que a recorrente faz parte da cadeia de consumo, pois o serviço contratado seria a hospedagem em suas dependências e que a utilização do nome comercial foi por ela permitida. Defende que a recorrente se beneficia com as locações e que a sentença deve ser mantida.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
9. Não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, enquanto beneficiária indireta da intermediação da recorrida Booking e proprietária do empreendimento onde o serviço ofertado seria prestado, indubitavelmente integra a cadeia de fornecimento, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o e 25, §1o, do CDC. Além disso, os elementos que justificaram a aplicação da teoria da aparência foram utilizados pela intermediadora de forma consentida, e não à revelia da recorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. No tocante aos danos materiais, observa-se que aquele correspondente ao montante da condenação está comprovado, Id n. 75931033, e que não há impugnação específica em relação aos documentos apresentados pelo recorrido Sandro.
11. Logo, verificado que a recorrente integra a cadeia de consumo e se beneficia indiretamente da contratação do serviço que deixou de ser prestado, irretocável a imposição da obrigação solidária pelo ressarcimento do prejuízo material.
12. Quanto ao alegado dano extrapatrimonial, tem-se que a situação narrada na exordial efetivamente extrapola o mero aborrecimento, pois atinge a paz de espírito do consumidor, ao ver frustrado o exercício do descanso programado juntamente com sua familia, diante do cancelamento da hospedagem, sem qualquer aviso prévio, impondo o dever de reparar, conforme já reconhecido pelo Juízo de origem.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 20%(vinte por cento) do valor da condenação reconhecida na origem, com suporte no artigo 55 da lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.